Tribunal: TJMT
Processo: 1007630-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007630-78.2021.8.11.0000
RECORRENTE: PAN PARTNERS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL S/A
RECORRIDAS: SÃO BENEDITO ENERGIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A E PCH MANTOVILIS SPE S/A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por PAN PARTNERS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL S/A com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 93849462):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISCUSSÃO SOBRE RECOMPRA DE AÇÕES – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA POR ORA – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 AUSENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não evidenciada a probabilidade do direito e presente o perigo de irreversibilidade da medida, deve ser indeferida a tutela de urgência (art. 300 do CPC), sobretudo quando é necessário o contraditório na primeira instância para o esclarecimento das alegações da parte autora”. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – RAI n. 1007630-78.2021.8.11.0000, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. em 07/07/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 93849462).
A parte recorrente alega violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil, ao argumento de que resta evidente no presente caso a probabilidade do direito, o perigo de dano e risco ao resultado útil para a concessão da tutela de urgência,
Assevera que: “(...) não existe qualquer vislumbre de risco de irreversibilidade para as Recorridas na demanda em apreço. Se há risco total de irreversibilidade, é exatamente em relação à Recorrente, eis que a impossibilidade de exercer seu direito de compra das ações já vem causando prejuízos e situações absolutamente irreversíveis”.
Recurso tempestivo (id. 103450997)
Contrarrazões (id. 107919480)
Sem contrarrazões por PCH MANTOVILIS S/A (id. 108954991).
O efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de id. 104677999
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
No caso, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente e manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que: “(...) pretendia compelir as agravadas a adotarem as medidas necessárias para a formalização da compra das ações da companhia agravada PCH Mantovilis SPE S/A”.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1756028/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). (g.n)
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 300 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça